Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COEFICIENTE MULTIPLICADOR. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Como é cediço, o inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações apregoa ser dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que puderem ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, sendo vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

In casu, observa-se que a proposta apresentada pela empresa impetrada continha menor coeficiente multiplicador sobre o preço das planilhas orçamentárias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Destarte, considerando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, consoante o disposto no art. 3o, da Lei no 8.666/93, não há que se cogitar qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante.